Tribunal: TJMT
Processo: 0000134-13.2014.8.11.0080
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000134-13.2014.8.11.0080
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liminar, Edital]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (JUIZO RECORRENTE), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (RECORRIDO), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE QUERENCIA - CNPJ: 37.465.002/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EXTRA MAQUINAS S/A - CNPJ: 19.293.041/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL STEFANELLO - CPF: 991.486.501-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0003-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA SCHNEIDER GARCIA SALAMONI - CPF: 016.164.341-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
–
MANDADO DE SEGURANÇA
– PREGÃO PARA CONTRATAÇÃO DE VEÍCULOS

PESADOS PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – DIRECIONAMENTO DO CERTAME

- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COMPETIVIDADE E DA ISONOMIA – ART. 3º, I, DA LEI 8.666/93 – ANULAÇÃO DO CERTAME -
CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFICADA
.

1.
É vedado a inclusão no edital de cláusulas que frustrem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância
impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.”
(Art. 3º, I, da Lei 8.666/93).

2.
No caso específico, quando a Administração Pública delimita

no item 01

e 05 do edital as características específicas do bem, dirigindo o certame para a aquisição de uma determinada marca, restringe a participação da empresa impetrante como a de outras empresas interessadas no processo, o que, certamente, compromete a disputa em busca de uma proposta mais vantajosa para a própria Administração Pública, o que viola, por consequência, os princípios da competitividade e da isonomia.

3. Segurança concedida e s
entença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, MM. Juiz Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito, que nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar, impetrado por
MÔNACO DIESEL LTDA
contra ato ilegal do Prefeito Municipal de Querência e Pregoeiro do Pregão nº 009/2014 – Processo Licitatório nº 010/2014, concedeu a segurança a fim de anular o referido pregão, aberto pelo
MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dra.Eunice Helena Rodrigues de Barros, opinou pela ratificação da sentença, conforme id. 5458719.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a empresa
MÔNACO DIESEL LTDA,
impetrou Mandado de Segurança em face do ato coator do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA E DO PREGOEIRO DO PREGÃO Nº 009/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2014,
objetivando, em síntese, a anulação de todo o procedimento licitatório ou, subsidiariamente, dos atos administrativos ilegalmente praticados no procedimento licitatório, bem como prosseguir no certame sem a participação da empresa ilegalmente habilitada.

Ao que se extrai da narrativa fática, o Município de Querência publicou edital de licitação – Pregão Presencial 009/2014, objetivando a contratação de veículos pesados para atender a demanda da municipalidade, o qual consignou no item 01 e 05 do referido edital caracteres específicos do bem, dirigindo o certame para o modelo específico de uma marca.

Em face disso, a empresa impetrante ofertou a impugnação ao edital, a qual recebeu a justificativa

no sentido de que “
a exigência ocorreu devido a compatibilidade técnica e de desempenho, sendo viável a aquisição do produto de marca determinada, visto que a Administração já possui quatro outros veículos do mesmo padrão, os quais vem atendendo satisfatoriamente os anseios da Administração, sendo que a assistência técnica é oferecida no município sem a necessidade de deslocar os veículos para grandes centros, garantindo assim a economicidade e garantia dos serviços prestados”
, razão pela qual, a empresa interessada, impetrou o presente
writ
, devido a violação ao seu direito líquido e certo e aos preceitos que norteiam a Administração Pública.

Liminar deferida (id.
3773709
)

Após, sobreveio sentença que concedeu a segurança a fim de anular o Pregão nº 009/2014 – Processo Licitatório nº 010/2014, aberto pelo Município de Querência/MT
.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

O remédio constitucional impetrado, é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas, também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º
.
Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, dispõe:

Art. 1º.
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Neste sentido, o mandado de segurança é, então, o caminho apto a propiciar a impetrante a sua participação no certame licitatório.

Sabe-se que o processo licitatório é certame necessário para que a Administração Pública implemente de forma efetiva os princípios constitucionais de direito administrativo e assim alcance de proposta mais vantajosa pra si.

Dentre os princípios de direito administrativo, existem os princípios da licitação, dentre os quais se destaca os princípios da competitividade e o princípio da isonomia, inserto no artigo 3º, I, da Lei nº 8.666/93,
in verbis:

“Art.3° - Objetiva um processo licitatório em que a Administração Pública garante a observância dos princípios constitucionais, buscando selecionar a oferta através da proposta mais vantajosa para si.

I - É vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusula ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato.”

Como bem registrou o legislador

na lei de licitação, todo o procedimento licitatório deve respeitar os princípios da competitividade e da isonomia, no sentido de dar oportunidade a várias empresas para que ofereçam a melhor proposta de preço para a Administração Púbica, a maior interessada no certame.

A modalidade escolhida no edital de licitação em comento – Pregão -

apenas como forma de celeridade para a escolha da proposta apenas inverte as fases de habitação e julgamento das proposta, sendo esta última a primeira, porém, deve obedecer todos os princípios norteadores das licitações, quais sejam, impessoalidade, moralidade, competividade e isonomia, proporcionando uma concorrência igualitária para que se atinja o objetivo da licitação.

No caso ora analisado, o pregão presencial nº 009/2014 apresentou flagrante violação ao Princípio da Competitividade ou Livre Concorrência, uma vez que pelas disposições editalícias constantes no item 01 e 05, que dispõem sobre características específicas do bem, dirigindo o certame para a aquisição de uma determinada marca, não apenas restringe a participação da empresa impetrante como a de outras empresas interessas no processo, o que, certamente, compromete a disputa em busca de uma proposta mais vantajosa para a própria Administração Pública.

Nesse mesmo trilhar, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA —MANDADO DE

SEGURANQA - LICITACAO NA MODALIDADE TOMADA DE PREQOS - OBJETO LICITADO - ESPECIFICACAO DO ITEM QUE CONDUZ A

MARCA FABRICADA POR UMA ÚNICA EMPRESA— PRINCÍPIO DA COMPETITIVIDADE – VIOLAÇÃO - NULIDADE DO CERTAME - SEGURANCA CONCEDIDA - SENTENQA RATIFICADA.

Deve ser mantida a sentença que determinou a nulidade da licitação, se comprovado que a especificação do item contido no edital, direciona à aquisição de bem móvel fabricado por uma única empresa, em afronta ao disposto no artigo 3º, § 1º da Lei nº 8.666/93 e ao Princípio da Competitividade
(Reexame Necessário nº 103242/2011, 3ª Câmara Cível do TJ/MT, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 13.11.2012, DJE 27.11.2012)”.grifo nosso.

Logo, analisando os fatos apresentados na inicial e os documentos que instruíram os autos, houve irregularidade no certame licitatório, cujo objeto direcionou para determinada marca, pois, em que pese as alegações das autoridades coatoras buscarem escusa no princípio da padronização (art. 15, inciso I, da Lei nº 8.666/93), consoante se verifica as fls, 75/78, bem como pela decisão administrativa de fls. 81/82, ao sustentarem que o Município possui frota de veículos com as mesmas características dos bens a serem licitados, é certo que tal argumento não serve como justificativa.

Isso porque, a padronização exige procedimento específico prévio, fundado em certas formalidades legais e, sobretudo, nos princípios norteadores da Administração Público, o que não foi observado no caso em apreço.

A propósito, segue jurisprudência

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONTRATO ADMINISTRATIVO ENTRE A MUNICIPALIDADE E A EMPRESA DE ENGENHARIA - INDÍCIOS DE LICITAÇÃO DIRECIONADA - FAVORECIMENTO PRÉ-DETERMINADO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA MORALIDADE - BLOQUEIO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO - DECISÃO CONFIRMADA - BLOQUEIO MANTIDO - RECURSO IMPROVIDO. Se há fortes indícios de irregularidades a macular contrato administrativo entre a Municipalidade e empresa de engenharia, com nítida violação aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, é cabível, em sede cautelar de ação civil pública, o bloqueio judicial dos valores que vinham sendo pagos pela Administração Pública com base no contrato aparentemente viciado.
(N.U 0007336-10.2002.8.11.0000, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, TJ/MT, Julgado em 05/03/2003, Publicado no DJE 12/03/2003)”

Assim, como bem registrou o magistrado no seu
decisum
,
“a padronização pretendida pela requerida pode servir de pretexto de eventual direcionamento do procedimento licitatório, causando ofensa a inúmero princípios da Administração Pública, tais como a isonomia, competitividade e impessoalidade.”

Seguindo o mesmo entendimento, segue posicionamento da

douta Procuradora de Justiça,
in verbis:

“Em que pese possa existir peculiaridades no objeto a ser contratado, autorizando a lei a imposição de requisitos de qualificação técnica e econômica, tais exigências não dão azo ao administrador para utilizá-las de modo a dirigir a licitação e a restringir o seu caráter competitivo. Em outros termos, é vedado impor condicionantes descabidas para direcionar licitação.”

Desta forma, a concessão da segurança buscada na inicial cujo objetivo era a anulação do
PREGÃO Nº 009/2014 – PROCESSO LICITATÓRIO Nº 010/2014,
cujo objetivo era a anulação de todo o procedimento licitatório ou, subsidiariamente, dos atos administrativos ilegalmente praticados, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021